Tribunal: TJPA
Processo: 0001684-03.2017.8.14.0097
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3539 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001684-03.2017.8.14.0097

APELANTE/APELADO: ROCK HUDSON DE OLIVEIRA LIMA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROCK HUDSON DE OLIVEIRA LIMA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0001684-03.2017.8.14.0097

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA DE ORIGEM: BENEVIDES (Vara Criminal)

APELANTE/ APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELANTE/ APELADO: ROCK HUDSON DE OLIVEIRA LIMA – Adv. Marcelo Liendro da Silva Amaral OAB 20474

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE

REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. PLURALIDADE DE CRIMES.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO:
PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELOS DELITOS DE FALSA IDENTIDADE E USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA. ATIPICIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
RECURSO IMPROVIDO
.
RECURSO DA DEFESA:
PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADOS. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. NÃO VERIFICADA. ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. ART .16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03 E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ART .12 DA LEI Nº 10.826/03. IMPOSSIBILIDADE. PENA BASE. MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. PENAS FIXADAS DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.
Recurso do Ministério Público:
Mantém-se a absolvição do réu dos crimes de falsa identidade e usurpação de função pública, quando a acusação não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de provar a autoria do delito, apresentando o processo quadro probatório frágil e insuficiente para a formação do juízo de certeza necessário para sustentar uma decisão condenatória.

2. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO IMPROVIDO.

3.
Recurso da Defesa
: Preliminar de nulidade por afronta ao princípio da inviolabilidade de domicílio. Não configurado, já que
"a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, (...) "
(Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8⁄10⁄2010), sendo o que ocorreu no presente caso.

4. O artigo 240, §1º, do Código de Processo Penal autoriza a busca domiciliar, que será possível e devidamente autorizada para apreender objetos falsificados ou contrafeitos, armas e munições, além de instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso, desde que existam fundadas razões, sendo que no presente, tal entrada, mesmo que forçada, resta justificada ante a demonstração de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida válida e lícita.

5. Incabível o pleito absolutório do crime de receptação, quando o produto do roubo foi encontrado dentro da propriedade do réu, que por sua vez, não fez prova da licitude da aquisição do bem.

6. Não procede o pedido de absolvição por atipicidade da conduta ante a suposta falsificação grosseira, considerando que esta não era facilmente perceptível ao homem médio, tendo gerado suspeitas nos policiais, que só foram esclarecidas após as informações prestadas pelo Órgão da Polícia Militar que atestou que o acusado não fazia parte do quadro da Polícia, bem como pelo Laudo Pericial.

7. O crime de posse ou porte irregular de munição de uso permitido, independentemente da quantidade, e ainda que desacompanhada da respectiva arma de fogo, é delito de perigo abstrato, sendo punido antes mesmo que represente qualquer lesão ou perigo concreto de lesão, não havendo que se falar em atipicidade material da conduta. Precedentes.

8. O crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03 é de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse de arma de fogo, acessório ou munição. Precedentes.

9.
Uma vez que as circunstâncias judiciais do art. 59 CP foram corretamente analisadas, não há que se acolher o pedido de fixação das penas base no mínimo legal, cujo afastamento resta justificado ante a presença de um vetor negativado (Súmula 23, TJ/PA).

10. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS E AFASTAR A PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA, E NO MÉRITO, NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do desembargador relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 14ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e três e trinta de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém,30 de maio de 2022.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pela acusação e pela defesa, contra sentença prolatada pelo juízo da Comarca de Benevides, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na peça acusatória, e condenou o réu
ROCK HUDSON DE OLIVEIRA LIMA
, nas sanções previstas nos artigos 180 e 304, ambos do Código Penal Brasileiro (crimes de receptação e uso de documento falso) c/c artigos 12 e 16 da Lei 10.826/03 c/c artigo 69 do Código Penal (crimes de posse irregular de munição de uso permitido e posse ilegal de acessório de uso restrito), às seguintes penas:

Para o crime de
receptação
(art. 180, CP): 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias- multa;

Para o crime de
uso de documento falso
(art. 304, do CP): 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa;

Para o crime de
posse irregular de munição de uso permitido
(art. 12, da Lei 10.826/03): 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e 14 (quatorze) dias – multa;

Para o delito de
posse ilegal de acessório de uso restrito
(art. 16, da Lei 10.826/03): 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa, que após concurso material de crimes restou fixada em
07 (sete) anos de reclusão, e 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e 85 (oitenta e cinco) dias multa, em regime semiaberto, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Narra a exordial que:

“(...) em 05 de março do ano de 2017, por volta das 16h, uma guarnição da polícia militar foi acionada para verificar a situação de uma motocicleta que fora roubada na noite anterior (04 de março do ano de 2017), modelo Honda/CG Titan, placa QEA 1652, cor preta, cuja localização do GPS direcionava para dentro do terreno pertencente ao Sr. Rock Hudson (denunciado), localizado na Rua Benedito Avelar, s/n, Santa Maria de Benfica, neste Município, o qual, juntamente com sua família, estava proibindo que os policiais entrassem no local, a fim de averiguar a denúncia.

Salienta-se que a empresa de rastreamento Auto Master, a priori, localizou a motocicleta exatamente em frente à residência do denunciado.

Consta que o policial condutor, ao chegar ao local indicado, encontrou o denunciado, o qual se apresentou como 1º Sargento da Polícia Militar, sendo a motocicleta encontrada no terreno do mesmo, aproximadamente, 10 metros da margem de um rio, estando toda coberta por palha de açaí.

Não obstante, consta que foram até a proprietária da motocicleta, tendo esta reconhecido categoricamente o denunciado, bem como o filho deste, ROCK HUDSON DE OLIVEIRA JUNIOR, que é guarda municipal e estava fardado na ocasião do reconhecimento.

Em razão do fato supramencionado, o denunciado fora conduzido à Delegacia de Polícia, onde apresentou uma carteira de identidade da Polícia Militar, de número 13975, a qual, após verificação no sistema da Corregedoria Geral da Polícia Militar, fora constatada como falsa e, ainda, que o denunciado nunca pertenceu à Polícia Militar do Pará, o que é corroborado pela certidão à fl. 18 e pela cópia à fl. 14.

Outrossim, importa salientar que o acusado, ainda tentou danificar a carteira de identidade militar falsa, colocando-a na boca, a fim de rasga-la, conquanto, fora contido pelos policiais.

Ademais, conforme consta no auto de exibição e apreensão de objeto constante à fl. 15, do Inquérito Policial, fora encontrado, na residência do acusado, diversos objetos que poderiam ser utilizados como preparatórios para cometimento de crimes, quais sejam, 01 (uma) carteira de identidade da Polícia Militar, número 13975 PM/PA, em nome de Rock Hudson de Oliveira Lima; 01 (um) certificado de registro de arma de fogo, em nome de Rock Hudson de Oliveira Lima; 01 (uma) carteira de porte federal de arma, certificado n° A000715638, em nome de Rock Hudson de Oliveira Lima; 01 (uma) motocicleta, marca Honda, Modelo CG 160 TITAN, Placa QEA 1652, ano 2016/2016, cor preta, Renavan 010803423-0 em nome de Eduardo Ananini Moureira Ferreira; 03 (três) carregadores de pistola 380; 01 (um bornal); 01 (um) porta carregador; 04 (quatro) simulacros; 60 (sessenta) munições de pistola 380; 26 (vinte e seis) estojos de munição de pistola .40; 02 (dois) uniformes 5A, da Polícia Militar do Pará; 01 (um) uniforme 4D, da Polícia Militar do Pará; 09 (nove) biribas e 01 (uma) tonfa.

Ouvido, perante a autoridade policial, conforme auto de qualificação e interrogatório, à fl. 07, o denunciado declarou que viu o proprietário da motocicleta dizer que o autor do roubo era mais ou menos parecido consigo, aduzindo, ainda, que se apresentou como 1o Sargento da Polícia Militar do Pará, confirmando que a carteira de identidade militar apresentada era falsa, bem como que o fardamento encontrado na sua casa lhe pertence.”

A denúncia foi recebida (fl.11), o processo transcorreu dentro da normalidade, e, às fls. 132/145, foi prolatada sentença, decisão contra a qual se insurge tanto a acusação quanto a defesa.

O Ministério Público, em suas razões (fls. 167/172), requer a condenação do denunciado

nas sanções punitivas dos arts. 307 e 328, todos do Código Penal (crimes de falsidade ideológica e usurpação de função pública).

Em contrarrazões (fls. 192/198), a defesa requer o improvimento do recurso apresentado pela acusação,
“para fins de manter a parte da sentença que absolveu o recorrido QUANTO AO CRIME DE USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA, BEM COMO QUANTO AO CRIME DE FALSA IDENTIDADE”
(textuais).

A defesa de Rock Hudson, por sua vez, também recorreu da decisão, onde alegou, em preliminar, a ilegalidade das provas obtidas em flagrante, requerendo, assim, sua desconsideração. No mérito, pugna pela absolvição da prática do crime de receptação, bem como do delito de uso de documento falso e ainda, do crime de posse irregular de munição de uso permitido e também, do crime de posse ilegal de acessório de uso restrito.

Por fim, caso não seja esse o entendimento, requer a minoração da pena base ao mínimo legal (fls.175/191).

Em contrarrazões (fls. 200/205) o Órgão acusador requereu o afastamento da preliminar, e no mérito, o improvimento do apelo.

Nesta instância recursal, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa opinou nos seguintes termos:
“Quanto
ao pedido do Ministério Público de 1º grau de reforma da sentença
, relacionado a prática dos
crimes de falsa identidade e usurpação de função pública, entendemos pelo seu improvimento.

Acerca
das

razões

recursais da defesa,
entendemos pela
rejeição da preliminar
de ilegalidade de provas (inviolabilidade do domicílio),
provimento
do pedido de absolvição quanto ao crime de receptação, assim como o crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03, e
improvimento
do pedido de absolvição quanto ao crime de uso de documento falso e da conduta prevista no art. 12 da Lei do desarmamento.”
(fls. 211/228).

O feito veio à minha relatoria, redistribuído, por prevenção, concluso.

É o relatório.

À revisão.

Belém,30 de maio de 2022.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

Uma vez que se trata de recurso de ambas as partes, inicio pela análise das razões pugnadas pelo Ministério Público:

Da condenação pelos crimes de falsa identidade (art. 307, do CP) e usurpação de função pública (art. 328, do CP):

Entende o órgão Ministerial, que o réu praticou os crimes de falsa identidade e usurpação de função pública, uma vez que agiu de má-fé ao se apresentar como pessoa de profissão que não exerce de fato, ora 1º Sargento da Polícia Militar.

Sem razão, contudo.

Do exame atento da sentença, constato que esta foi devidamente fundamentada, tendo o magistrado de 1º grau indicado adequadamente a inexistência de provas que firmaram sua convicção, no sentido da absolvição do apelante pelos crimes tipificados nos artigos 307 e 328, ambos do código Penal, motivo pelo qual, evitando desnecessária tautologia, reproduzo trecho do mencionado decisum, o qual adoto como razão de decidir:

“DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CPB)

No que tange ao crime de falsa identidade, entendo que o mesmo não restou comprovado, pois conforme demonstrado nos autos o acusado não apresentou nome diverso do seu, tendo sim utilizado documento falso - carteira funcional da Polícia Militar - sendo esta conduta já devidamente apurada e comprovada na presente peça.

Deste modo, entendo provada a inexistência da prática do delito tipificado no artigo 307 do CPB, ABSOLVO o denunciado quanto a esta acusação, nos termos do artigo 386, I do CPB.

DO CRIME DE USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA - ARTIGO 328 DO CPB

No que tange ao crime de Usurpação de Função Pública, entendo que o mesmo não restou demonstrado, pois o conjunto probatório não pode fundamentar uma condenação do Denunciado.

É cediço que a condenação só pode assentar-se em prova inequívoca, tanto da autoria, quanto da materialidade do delito, exigindo muito mais que mero juízo de probabilidade. Faz-se mister certeza, fato que restou provado, visto que o acusado não chegou a exercer nenhuma conduta típica da função pública, pois apenas intitulou-se ser policial militar, enquadrando a sua conduta na contravenção penal prevista no art. 45 da LCP.

Assim, por entender que não há provas suficientes para a condenação pela prática do delito tipificado no artigo 328, do CPB, ABSOLVO o denunciado quanto a esta acusação.”

Como se vê, o acervo probatório coligido aos autos deixa dúvida acerca da conduta criminosa do apelante nos crimes supra citados, razão pela qual entendo, que a decisão, nesse ponto, resta imune de reformas.

Corroborando os termos da sentença, foi o entendimento do D. Procurador de Justiça que assim se manifestou:

“(...) cumpre salientar que apesar de o réu ter se apresentado verbalmente como 1º Sargento da Polícia Militar, apresentou logo em seguida documento que resta comprovadamente falso, conforme
Laudo nº 2017.01.000203- DOC,
configurando na prática a aglutinação do crime previsto no art. 307 pelo crime de uso de documento falso (art. 304 CPB), por ser esta mais grave. Assim,
entendemos que deve ser improvido tal pedido. (...)

Já em relação ao previsto no art. 328 do CPB (usurpação de função pública), temos que
não restou evidente nos autos provas de autoria e materialidade, vez que é imprescindível a execução de atos inerentes à função pública pelo usurpador.
Se o agente se limita a apresentar-se ilegalmente como funcionário público, não se pode falar no crime em análise.”

À propósito, colaciono julgado que se coaduna com os fatos aqui em análise:

PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Inviável a absolvição quanto aos crimes de roubo circunstanciado e corrupção de menores quando o robusto conjunto probatório demonstra de forma suficiente que os réus, na companhia de um adolescente, mediante grave ameaça exercida com armas de fogo, subtraíram pertences das vítimas.

2.
Se os réus se apresentaram às vítimas falsamente, como policiais, apenas para facilitar a abordagem e a prática do roubo, não praticando qualquer ato inerente à função policial, não se configura o crime de usurpação de função pública tipificado no art. 328, do Código Penal, o qual exige a prática de ato de ofício.

3. Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJDF; apelação Penal nº 20140910177726APR; julgado em 25/09/2015) destaquei

Portanto, a conduta do réu não configura o crime de usurpação de função pública, pois, as ações de apresentar uma carteira de identidade Militar e mencionar perante os demais agentes que também era Policial, não caracterizam a prática de ato de ofício típico da função pública, não estando demonstrado o dolo.

Passo agora a analisar o recurso da defesa:

Preliminar de ilegalidade das provas – inviolabilidade do domicílio:

Argumenta a defesa, a ilegalidade das provas nos autos por violação de domicílio, vez que houve ilegalidade na terceira vez que a equipe policial entrou na residência do apelante, que já se encontrava preso na delegacia.

Adianto, que a preliminar deve ser rejeitada.

Ao se analisar os testemunhos contidos nos autos, constata-se que não há que se falar em invasão indevida de domicílio, já que os familiares presentes no local autorizaram a entrada dos agentes públicos na residência do acusado, bem como acompanharam as buscas no local.

O Policial Militar
DELSON TEIXEIRA FERREIRA,
disse, em juízo, que ao chegar no local, conversou com a esposa do acusado,
tendo esta autorizado a entrada da polícia para conversar com o acusado
.

A vítima
EDUARDO ANANINI MOUREIRA FERREIRA,
por sua vez, narrou que
inicialmente
não foi autorizada a entrada dos policiais no imóvel do acusado.

Nesse contexto, não há que se falar em infringência a norma descrita no art. 5º, XI, da CF.

Por outro lado, em como bem enfatizou o D. Procurador de Justiça em seu minucioso parecer, o artigo 240, §1º, do Código de Processo Penal autoriza a busca domiciliar será possível e devidamente autorizada para apreender objetos falsificados ou contrafeitos, armas e munições, além de instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso, desde que existam fundadas razões.

Fazendo uma análise do presente caso, consta que o réu apresentou carteira de identidade Militar que aparentava ser falsa, além de afirmar que promovia no local cursos técnicos para militares, razão pela qual entendo que os policiais demonstraram fundada razão (justa causa) para adentrar novamente no local em busca armas de fogo e munições, objetos, que posteriormente foram encontrados no local, justificando, assim, a abordagem.

Sobre o assunto, o Plenário Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616⁄RO, com repercussão geral previamente reconhecida, assentou que
"a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados"
(Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8⁄10⁄2010). Confira-se a ementa:

“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida.
Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida
.
6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.
7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603616⁄RO, Relator Min. GILMAR MENDES, j. 05⁄11⁄2015, Tribunal Pleno, DJe-093)” destaquei

Portanto, mesmo que não houvesse autorização de entrada pelos moradores presentes no local, tal entrada forçada estaria justificada ante a demonstração de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida válida e lícita, não cabendo falar-se em nulidade de provas.

Assim, afasto a preliminar suscitada.

No mérito, requer a absolvição do réu da prática de todos os delitos. Passo a análise individualizada de cada crime:

Do crime de receptação (art. 180, CP):

Entende a defesa, que o réu deve ser absolvido das condutas descritas no artigo 180 do CP, sob a alegação de ausência de conteúdo probatório, existência de dúvida sobre a ocultação, bem como pelo princípio do
in dubio pro reo
.

Visando a absolvição do acusado, afirma ainda a defesa, que o réu sequer foi indiciado pela autoridade policial sobre a prática do delito de receptação, além de que a suposta vítima do crime de roubo não foi ouvida, e também que o local onde a moto foi encontrada não faz parte da propriedade do réu.

Adianto, que o pedido de absolvição não deve ser acolhido.

Antes de mais, cabe lembrar que o réu se defende dos fatos, não estando o Ministério Público vinculado à capitulação jurídica dada aos fatos pela Autoridade Policial (STJ - AgRg no AREsp: 1283116 PI 2018/0096968-9, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 14/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2018), logo, diante dos indícios do cometimento do crime, o
parquet
entendeu, por bem, lhe imputar a prática do delito de receptação.

Quanto as provas de materialidade e autoria, tenho que a conduta de participação do réu resta indene de dúvidas. Vejamos os depoimentos das testemunhas:

O Policial Militar
DELSON TEIXEIRA FERREIRA
, quando ouvido em juízo (mídia fl. 70), narrou, com riqueza de detalhes, todo o ocorrido, declarando que foi o policial condutor; que a vítima solicitou apoio de uma guarnição que estava no Murinim, sendo que foram até o local onde indicava a localização do GPS; que foi repassada a informação de que não poderiam entrar no local; que lhe acionaram; que o proprietário do local se identificou como policial militar; que conversou com a vítima Eduardo Ananim; que a vítima teve sua moto roubada na noite anterior, e estava monitorando a mesma por GPS; que enquanto se deslocava do batalhão de Marituba para onde a motocicleta estava, a vítima falou que a motocicleta havia sido movimentada.

Disse, também, que ao chegar no local, conversou com a esposa do acusado,
tendo esta autorizado a entrada da polícia para conversar com o acusado
; que o acusado se apresentou como 1º Sargento da Polícia Militar; que o acusado autorizou a averiguação no local; que fizeram buscas na propriedade; que o proprietário solicitou novamente a localização da motocicleta à empresa de monitoramento; que foi informada a localização,
sendo a motocicleta encontrada na propriedade do acusado, escondida, coberta por folhas de açaizeiro.

Narrou, ainda, que o acusado apresentou uma carteira de identificação da Polícia, a qual aparentava ser xerox; que, de imediato, contactou o comandante do batalhão, e conduziu o acusado para a Delegacia, a fim de prestar mais esclarecimentos; que, posteriormente, recebeu um telefonema que informou que talvez o acusado não fosse policial militar; que a vítima reconheceu um dos filhos do acusado como sendo o autor do roubo; que o comandante da companhia apresentou um documento, na Delegacia, que comprovava que o acusado não integrava o quadro da Polícia Militar.

Acrescentou, que quando estavam na Delegacia, a fim de constatarem se o acusado era realmente policial militar, uma policial retornou à casa do acusado, ocasião em que encontrou na casa carregador, munição, fardamento, fotografias onde o mesmo está fardado como 1º Sargento da PM, entre outros objetos. Disse, também, que houve um momento que o acusado estava com o escrivão, tendo este pedido apoio, pois o acusado estava tentando engolir a suposta carteira de identificação; que todos os familiares confirmaram que o acusado era Sargento aposentado da Polícia Militar; que, quando confirmaram que o acusado não fazia parte do quadro da PM, houve tumulto por parte da família do acusado; (...) que lhe foi repassado que o acusado fazia treinamento com a guarda; que após esse evento teve contato com os filhos do acusado, que são guardas municipais, tendo conversado com os mesmos sobre o que ocorreu, ocasião que falou que prestaria depoimento em juízo da forma como os fatos realmente aconteceram; que não soube o motivo da vítima Eduardo não ter prestado depoimento na Delegacia; que a vítima se sentiu pressionada; que dois dos filhos do acusado se fardaram como guardas municipais e foram para a Delegacia, enquanto o outro filho se identificou como guarda municipal de Marituba não foi trajado;

Verberou,
que a motocicleta foi encontrada na transposição do rio que tem atrás da residência do acusado; que antes do rio tinha um muro, com uma cerca que dava acesso;
que o acusado, incialmente, disse que o terreno onde a motocicleta foi encontrada não lhe pertencia, mas ficou na dúvida, tendo em vista que o acusado realizava cursos no local; que retirou a suposta carteira da boca do acusado (...).

Nos mesmos moldes, foram os esclarecimentos prestados em juízo pelo também Policial Militar
MARLON BARROSO DE OLIVEIRA
(mídia fl. 70), que disse que no dia 05 de março estavam em Marituba, quando uma guarnição de Mirinim pediu apoio para realizarem a averiguação de uma motocicleta que havia sido roubada no dia anterior; que o sistema de monitoramento estava acusando uma localização, sendo a residência do acusado; que a motocicleta estava atrás do terreno; que a vítima presenciou toda a ação; que no terreno do acusado tem um braço de rio, sendo que a motocicleta estava atrás do rio; que a motocicleta estava molhada, com aparência que tinha sido atravessada.

Disse, também, que o rio era estreito e fundo; que o acusado, depois que acharam a motocicleta, se apresentou como policial militar, tendo apresentado carteira de militar; que aparentemente o documento aparentava original; que receberam informações da seccional de que o acusado não era militar; que não participou da segunda revista que fez busca na casa do acusado.

Acrescentou, que já na Delegacia, o acusado, perante o escrivão, tentou engolir a carteira que apresentou como sendo de identificação como policial militar; que todos os filhos do acusado estavam no local; que os filhos do acusado atuam como guardas municipais; que na Delegacia houve um desentendimento com os filhos do acusado, tendo estes tumultuado na ocasião que surgiu a dúvida sobre tal identidade.

Corroborado aos esclarecimentos já aqui transcritos, foi a narrativa do também
PM RAPHAEL DOS SANTOS MEIRELES
, que enfatizou em juízo que (mídia fl. 87) uma vítima, que não se recorda o nome, acionou a guarnição, comunicando que na noite anterior a motocicleta havia sido subtraída, tendo a mesma sistema de monitoramento; que houve resistência do acusado na abordagem policial; que o acusado se apresentou como 1º Sargento da Policia Militar, enfatizando que procuraram no sítio, até encontrarem a motocicleta atrás da casa; que o acusado e seus filhos acompanharam as buscas.

Narrou, também, que a vítima reconheceu o acusado e um dos seus filhos como autores do assalto; que o acusado apresentou uma suposta identificação funcional; que, na Delegacia, constataram que o acusado não era policial militar.

Falou, ainda, que a priori, encontraram apenas a motocicleta e, posteriormente, fizeram busca da casa do acusado, ocasião em que encontraram biribas, fardas, armamentos, entre outros objetos; que o acusado tentou engolir o documento que apresentou como sendo sua identidade da Polícia Militar, e que o documento foi retirado da boca do acusado por outros policiais.

Descreveu, também, que os filhos do acusado informaram que na casa do acusado eram realizados cursos para a Guarda Municipal.

Disse, que a motocicleta estava bem escondida; que o GPS apontava a localização para o sítio do acusado; que a sua guarnição não entrou em outras residências em busca da motocicleta, somente na do acusado;
que o local onde a motocicleta estava, só tinha acesso pela residência do acusado.

Por fim, a vítima
EDUARDO ANANINI MOUREIRA FERREIRA
, declarou em juízo que
era o proprietário da motocicleta que foi apreendida em poder do acusado.
Esclareceu que havia vendido a moto para o Sr. Jeferson através do site OLX e que esta o acionou dizendo que a moto havia sido roubada, razão pela qual entrou em contato com a empresa de monitoramento; que acompanhou a busca pelo veículo até o fim.

Disse, que não sabe precisar exatamente onde a moto foi encontrada, sabendo informar que os policiais entraram no terreno do acusado e saíram de lá com a moto; que inicialmente não foi autorizada a entrada dos policiais no imóvel do acusado; que o acusado se identificou aos outros policiais como policial militar, tendo, inclusive, apresentado um documento que o identificava como policial.

Corroborando o édito condenatório e sua consequente manutenção, impende reforçar, por oportuno, dando a certeza necessária ao juízo condenatório, que todas as declarações aqui transcritas foram no sentido de que houve um assalto de uma motocicleta, e que, com a localização dada pelo GPS, o veículo foi localizado no dia seguinte ao roubo, no terreno de propriedade do acusado Rock Hudson.

Este, por sua vez, em nada contribuiu para desvendar o motivo pelo qual a
res furtiva
se encontrava em seu terreno, limitando-se a afirmar que o local não fazia parte da sua casa (afirmando que sequer conseguia ter acesso ao terreno já que sua casa era toda murada). No entanto, tal declaração foi rechaçada por todas as testemunhas, que, sem exceção, descreveram em seus depoimentos que havia um portão na casa do réu que dava acesso ao local onde o veículo foi encontrado.

Continuando o raciocínio, consta nas narrativas, que em um primeiro momento os policias foram impedidos de entrar no local, momento em que o GPS indicou que a moto havia sido mudada de local, sendo que mais tarde, quando foi autorizada a entrada, constataram que o veículo estava molhado (o que indica que a moto foi deslocada para o outro lado do rio).

Como é cediço, no crime de receptação, a apreensão de produto de crime na posse do réu resulta na inversão no ônus probatório, cabendo a este comprovar a origem lícita do bem. A aferição do elemento subjetivo se faz com avaliação das circunstâncias fáticas do caso concreto, cabendo ao réu fornecer elementos sobre a verossimilhança de sua alegação de que desconhecia a origem ilícita do bem, o que não foi de todo realizado, conforme se verifica.

Nesse sentido, colaciono trecho de julgado desta 2ª Turma de Direito Penal:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE EM FACE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO. VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DOS DOIS DELITOS E, SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO QUANTO AO TRÁFICO PARA O CRIME DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, §4°, DA LEI DE DROGAS. PROCEDÊNCIA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em prova ilícita obtida mediante a invasão de domicílio, sobretudo porque o acesso dos policiais foi autorizado pelo tio da recorrente, sendo ainda, imperioso considerar que se tratando de crime permanente, como no caso do tráfico de drogas, em que o estado de flagrância se alonga no tempo, faz-se prescindível o mandado de busca e apreensão. (...)
3. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de receptação, porquanto o acervo probatório evidenciou a existência da materialidade e autoria delitiva, não se desincumbindo à defesa de demonstrar que a apelante desconhecia a origem ilícita da res que tinha posse, bem como não apresentou qualquer documento hábil a comprovar a licitude da aquisição.
(...) 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena final da apelante. Decisão unânime. (2019.05128041-87, 210.593, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-11)

Assim, mantenho a condenação, nos termos da sentença.

Do crime de uso de documento falso (art. 304, CP):

Entende a defesa que o réu deve ser absolvido da prática do delito, por se trata de falsificação grosseira. Sem sucesso.

Para que seja considerada grosseira, a falsificação deve ser perceptível à vista desarmada de qualquer pessoa, até mesmo leiga. Caso sejam necessárias diligências para confirmar a autenticidade do documento e análises técnicas para detectar a falsificação, não há que se falar na sua ocorrência.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FALSA IDENTIDADE. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DA REPRIMENDA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. É incabível a súplica absolutória por insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática da falsificação do documento público imputada ao apelante, em especial conforme depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.
2.
Não procede o pedido de absolvição por atipicidade da conduta ante a suposta falsificação grosseira, considerando que esta não era facilmente perceptível ao homem médio, tendo gerado suspeitas nos policiais, que só foram esclarecidas após as informações prestadas pelo Detran/PA, órgão emissor da CNH apreendida.
(...)
. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (2019.05230277-93, 210.925, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-17, Publicado em 2019-12-19) destaquei

In casu,
constata-se, dos depoimentos colhidos nos autos, que os policias que efetuaram o flagrante do réu, tiveram dúvidas quanto a autenticidade do documento apresentado pelo mesmo, dúvida essa que apenas foi sanada ante a realização de perícia, onde ficou contatado trata-se de documento falso (fls. 103/104).

Portanto, como se vê, as provas carreadas aos autos demonstram, de maneira indene de dúvidas, que a Carteira de Identificação Policial Militar apresentada por ROCK HUDSON DE OLIVEIRA LIMA, na data do fato, não era visivelmente falsa.

Inviável, portanto, o pleito absolutório.

Dos crimes previstos nos artigos 12 e 16, da Lei 10.826/03:

Entende a defesa, que o réu deve ser absolvido dos delitos tipificados nos arts. 12 e 16, da Lei 10.826/03, sob o fundamento de que os crimes não foram capitulados no flagrante, bem como que os documentos apreendidos possuem procedência legal, além de que a munição apreendida não possui ofensividade.

Sem razão.

Antes de mais, cabe pontuar que ambos os delitos são de perigo abstrato, logo, que presumem a ocorrência de dano à segurança pública e prescinde, para sua caracterização, de resultado naturalístico à incolumidade física de outrem.

Sobre o artigo 12 da Lei 10.826/03, se manifesta a jurisprudência:

A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência desta Corte, sedimentada no sentido de que o crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03 é de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse de arma de fogo, acessório ou munição (AgRg no HC 414.581/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 15/3/2018, DJe 21/3/2018).” (AgRg no AREsp 1.319.859/SP, j. 18/09/2018)

Sobre o artigo 16, do mesmo Diploma legal, vejamos:

“II – Este Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que os crimes previstos nos arts. 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo suficiente a prática do núcleo do tipo, in casu, “portar” a munição, sem autorização legal, para a caracterização da infração penal, pois são condutas que colocam em risco a incolumidade pública, independentemente de a munição vir ou não acompanhada de arma de fogo.

III –
O crime de posse ou porte irregular de munição de uso permitido, independentemente da quantidade, e ainda que desacompanhada da respectiva arma de fogo, é delito de perigo abstrato, sendo punido antes mesmo que represente qualquer lesão ou perigo concreto de lesão, não havendo que se falar em atipicidade material da conduta. Precedentes
.” (AgRg no RHC 86.862/SP, j. 20/02/2018)

No presente caso, consta no Auto de exibição e Apreensão (fl. 10 – apenso), que foram apreendidos na residência do réu: 03 (três) carregadores de pistola 380; 01 (um bornal); 01 (um) porta carregador; 04 (quatro) simulacros; 60 (sessenta) munições de pistola 380; 26 (vinte e seis) estojos de munição de pistola .40, o que resta caracterizados os delitos de posse irregular de munição de uso permitido e posse ilegal de acessório de uso restrito, não havendo, portanto, em falar-se em absolvição.

Por outro lado, e como bem enfatizou o D. Procurador de Justiça em seu primoroso parecer, onde peço vênia para adotar como razões de decidir:

“(...)
No que diz respeito a procedência do que fora apreendido,
mais especificamente sobre
munição de arma, temos que incorre em ilegalidade.

(...) não informando o motivo de tais objetos estarem guardados na propriedade do réu já que eram de seu filho, o qual nem ao menos foi suscitado para prestar depoimento em defesa do réu, prestando esclarecimentos quanto ao caso, formando prova em favor do réu, além do que, conforme análise dos autos, foi verificado que, embora seja Guarda Municipal de Benevides, (...)
o cargo e função de JUNIOR não lhe fornecem o porte de arma de pronto, tendo o mesmo que

comprovar a realização de treinamento técnico de, no mínimo, 60 (sessenta) horas para armas de repetição e 100 (cem) horas para arma semi-automática, conforme art. 421, Decreto Lei nº 5.123/04, que regulamenta a Lei do desarmamento.

De fato,
consta nos autos certificado do curso de “tiro tático defensivo com pistola”,
porém com
carga horária de apenas 18 (dezoito) horas,
ou seja, sendo
insuficiente aos requisitos exigidos para obtenção de porte pela categoria Guarda Municipal,
tornando ilegal a posse e incorrendo na materialidade do previsto no Art. 12 da Lei 110.826/03.”

Assim, não acolho o pedido de absolvição postulado pela defesa.

Da pena base:

Subsidiariamente, requer a defesa, a fixação das penas no mínimo legal, onde rebate a fundamentação utilizada pelo magistrado quando analisou a primeira fase da dosimetria da pena de que “
o réu

não é portador de maus antecedentes”
, no entanto,
“A personalidade e a conduta social do réu são propensas a prática delituosas”
textuais.

Pois bem, entendo que a fundamentação operada pelo magistrado na sentença resta imune de reformas.

Isso porque, o fato de o réu responder a um rosário de crimes não pode ser utilizado para configurar maus antecedentes (Súmula 444 do STJ), contudo, resta patente que a sua personalidade e conduta social são, mínimo, inadaptadas socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índoles voltadas para a prática de delitos, razão pela qual deve permanecer negativado, e o afastamento da pena base do mínimo legal resta justificado, nos termos da S
úmula n.º 23 deste TJ.

Portanto, entendo que o magistrado, em todos os delitos, majorou a pena base dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo o que ser modificado.

Restam, portanto, mantidas as absolvições dos recorridos Andrey de Souza da Silva e Natália Souza da Silva.

Disposições finais:

Por todo o exposto, conheço de ambos os recursos e julgo IMPROVIDO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Quanto ao recurso da defesa, AFASTO A PRELIMINAR SUSCITADA, E NO MÉRITO, JULGO IMPROVIDO, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém,30 de maio de 2022.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 02/06/2022